Tribunal: TJDFT
Processo: 0011617-65.2012.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0011617-65.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: WARLISSON TENORIO TAVARES SILVA DESPACHO À Secretaria: proceda-se à retificação da autuação, para que conste, como advogada do réu, a Dra. Márcia Rosângela de Albuquerque Acioly, OAB/AL n. 8443. Intime-se a advogada do réu, Dra. Márcia Rosângela de Albuquerque Acioly, OAB/AL n. 8443, para que apresente, no prazo legal, as contrarrazões ao recurso do Ministério Público. Transcorrido o aludido prazo, sem manifestação da causídica, intime-se o réu para, querendo, constituir novo advogado, a fim de que este apresente, no prazo legal, as contrarrazões de apelação. Na hipótese do réu permanecer inerte, após transcorrido o prazo para sua manifestação, e para evitar prejuízo a ele, remetam-se os autos à Defensoria Pública, a fim de que sejam apresentadas as contrarrazões recursais, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal. Após, à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Tudo cumprido, voltem conclusos. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2023 16:15:56. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator